Tribunal: TJDFT
Processo: 0726425-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AUTISMO. MÉTODO DENVER. TRATAMENTO DOMICILIAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA. ILEGÍTIMA.
1. Configurado o diagnóstico de transtorno do espectro autista, deve ser assegurada a cobertura do atendimento com a realização do tratamento indicado pelo médico assistente, que faz a escolha sobre o melhor e mais eficaz tratamento, sendo ilegítima a recusa pelo plano de saúde sob a alegação de não ser o método adequado ao beneficiário. Precedentes.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.